Tribunal: TJES
Processo: 5007968-27.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007968-27.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRELINO OLIVEIRA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. DIVERGÊNCIA DE DADOS NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. CONTA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO DIVERSA DA CONTA DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO E DO PRÓPRIO CONTRATO. ENDEREÇO CONTRATUAL DIVERGENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. DÉBITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos em benefício previdenciário por empréstimo consignado não reconhecido pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão devolvida a este Tribunal consiste em analisar a validade do negócio jurídico, a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço, e a configuração dos danos materiais e morais, diante das inconsistências probatórias apresentadas pelo banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ.

4. Havendo nítida divergência entre a conta bancária indicada no contrato para liberação do crédito (Sicoob), a conta indicada no comprovante de TED (Agibank) e a conta onde o autor efetivamente recebe seu benefício (Caixa Econômica Federal), o banco não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da contratação e, principalmente, a efetiva disponibilização do valor em conta de acesso do consumidor, caracterizando a falha na prestação do serviço e a nulidade do negócio.

5. Reconhecida a inexistência do débito, a restituição dos valores descontados é medida que se impõe. Contudo, deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, quando, apesar da fraude, a cobrança se deu com base em contrato com aparência de legitimidade, configurando engano justificável.

6. A supressão indevida de verba de natureza alimentar do benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional para compensar o abalo sofrido e atender ao caráter punitivo-pedagógico da medida, em consonância com os precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de relação jurídica por suposta fraude contratual, a divergência substancial de dados nos documentos apresentados pela instituição financeira
vai ao encontro da tese autoral
, impondo-se a declaração de inexistência do débito e o reconhecimento de
falha
na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 14, Art. 42, Parágrafo Único, do Código de Defesa do Consumidor; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG - Apelação Cível: 50017585020238130012; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019290-28.2018.8.08.0048; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004235-82.2022.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007968-27.2024.8.08.0011

RECORRENTE: ANDRELINO OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRELINO OLIVEIRA
contra a r. sentença de ID n.º 16957097, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais e Materiais, com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência” ajuizada em desfavor do
BANCO AGIBANK S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

O apelante ajuizou “ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais” em face do Banco apelado narrando que, para sua surpresa, identificou descontos mensais de R$ 504,02 (quinhentos e quatro reais e dois centavos) em seu benefício previdenciário, referentes a um contrato de empréstimo consignado (nº 1513380503) que alega jamais ter celebrado com a instituição financeira requerida.

A sentença do juízo de primeiro grau, contudo, concluiu pela improcedência dos pedidos, entendendo que o banco réu logrou comprovar a regularidade formal da contratação, por meio de biometria facial, e a disponibilização do valor do empréstimo em conta de titularidade do autor, afastando, assim, a alegação de fraude e, consequentemente, o dever de indenizar.

Irresignado, o autor interpôs a presente apelação. Em suas razões recursais (ID n.º 16957100), o apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar as evidentes contradições nos documentos apresentados pelo banco, especialmente no que tange à conta de destino dos valores supostamente contratados;
(ii)
o banco não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da contratação e, principalmente, o efetivo repasse do numerário para uma conta de livre acesso do autor, violando a inversão do ônus da prova já deferida;
(iii)
a situação caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Superados esses esclarecimentos introdutórios, a controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em verificar a existência e a validade do negócio jurídico impugnado, a responsabilidade da instituição financeira e a configuração dos danos materiais e morais pleiteados.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falhas na segurança de suas operações, conforme consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No presente caso, o juízo de primeiro grau, a despeito de ter invertido o ônus da prova em desfavor da instituição financeira na decisão de saneamento (ID 16956883), fundamentou a improcedência da ação na premissa de que o banco teria comprovado a regularidade da contratação e o repasse do numerário.

O banco recorrido, em sua contestação, não acostou aos autos o comprovante de liberação do numerário supostamente contratado na conta do autor
. Apenas após a decisão de saneamento, que lhe impôs o ônus da prova, requereu prazo para a juntada de documentos e, só então, o fez (IDs 16957089, 16957090 e 16957091).
Todavia, os documentos apresentados,
em vez
de comprovarem a tese defensiva, reforçam a alegação autoral de fraude, porquanto revelam uma nítida divergência de dados.

Primeiramente, no instrumento contratual (Cédula de Crédito Bancário nº 1513380503, ID 16956870, p. 8), consta como conta bancária para a liberação do crédito a seguinte: Instituição
756 (Sicoob)
, Agência
6044
e Conta
0013603540
. Já no comprovante de transação apresentado extemporaneamente (ID 16957091), a conta de destino é distinta, sendo do
próprio Agibank (Banco 121)
, Agência
1
e Conta
13603540
.

A instituição financeira, como titular das informações contratuais, possuía o ônus de demonstrar a regularidade de todo o procedimento, inclusive de que o autor formalizou a abertura de conta no próprio AgiBank para recebimento do empréstimo, o que não ocorreu. O extrato de empréstimos do INSS (ID 16956862) indica que o autor recebe seu benefício na
Caixa Econômica Federal
, Agência 2016, Conta Corrente 8261253862, uma terceira conta completamente distinta das duas mencionadas pelo banco.

Diante desse quadro, caberia ao banco apelado, a quem foi imputado o ônus probatório, ter demonstrado os registros de abertura da conta em seu próprio sistema em nome do autor, bem como a efetiva movimentação ou, no mínimo, a ciência do autor sobre a existência de tal conta e do crédito nela depositado. A simples apresentação de um comprovante de TED para uma conta interna, cuja existência e acesso pelo consumidor não foram provados, não se presta a validar a tradição, elemento essencial para o aperfeiçoamento do contrato de mútuo.

Adicionalmente, embora não tenha sido objeto de alegação específica na inicial, mas passível de análise por este juízo, verifica-se que o endereço informado no contrato ("JORDÃO PASSAMAI, 258, Bairro ZUMBI", ID 16956870, p. 8) é diverso daquele que consta no comprovante de residência anexado à inicial pelo autor ("RUA COLATINA 90", ID 16956861), documento este com data não muito distante da celebração da contratação. Essa inconsistência cadastral, somada à divergência das contas bancárias, robustece a tese de que a operação foi fruto de fraude, realizada com base em dados desatualizados ou incorretos, evidenciando a falha do banco em seus procedimentos de segurança e verificação de identidade.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que significa que ele responde pelos danos causados independentemente da existência de culpa. A falha na segurança, ao permitir a contratação fraudulenta e ao não conseguir demonstrar de forma coerente o destino dos recursos, caracteriza o defeito na prestação do serviço.

Portanto, diante da ausência de prova suficiente e coerente da regularidade da contratação e, principalmente, do efetivo e correto repasse dos valores para conta de titularidade e livre acesso do consumidor, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica que deu ensejo ao contrato de empréstimo nº 1513380503 e, consequentemente, a declaração de inexigibilidade dos débitos dele decorrentes.

Uma vez declarada a inexistência do débito, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do apelante devem ser restituídos. A controvérsia reside em definir se a devolução deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

O parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a devolução em dobro independe da demonstração de má-fé, bastando que seja constatada violação à boa-fé objetiva (independente do elemento volitivo).

No caso dos autos, embora reconhecida a fraude e a falha na prestação do serviço, os descontos eram provenientes de um negócio que possuía aparência de legitimidade para o banco, formalizado por meio de seus sistemas eletrônicos com assinatura biométrica, ainda que viciada. Não há nos autos elementos que demonstrem uma violação à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira. Nesse contexto, configura-se o engano justificável que afasta a penalidade da restituição em dobro.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ASSINATURA FALSA. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO SIMPLES
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. [...] 4. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, mas é afastada em casos de engano justificável.
O contrato possuía aparência de legitimidade e as assinaturas eram semelhantes, configurando erro escusável da instituição financeira, razão pela qual a restituição deve ocorrer na forma simples.
[...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50017585020238130012, Relator.: Des.(a) Christian Gomes Lima (JD), Data de Julgamento: 23/10/2025, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2025)

Portanto, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, devidamente atualizados pelo IPCA, a contar de cada desembolso.

O dano moral, no presente caso, resta plenamente caracterizado. A conduta do banco apelado, ao permitir a contratação fraudulenta e efetuar descontos indevidos no benefício de aposentadoria de um idoso, ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano.

Com efeito, a supressão de parte de verba de natureza alimentar, essencial para a subsistência de uma pessoa vulnerável, gera angústia, aflição e abalo psicológico que configuram dano moral. A situação de se ver privado de parte de seus proventos, de forma abrupta e injustificada, gera uma insegurança e um desamparo que violam a dignidade da pessoa humana, direito fundamental protegido pela Constituição Federal.

N que tange à fixação do
quantum
indenizatório, este deve atender a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular o ofensor da prática de condutas semelhantes (caráter punitivo-pedagógico). Para tanto, devem ser sopesadas as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a gravidade da ofensa e a extensão do dano.

Considerando se tratar de descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso, o que comprometeu sua subsistência, e alinhando-se aos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, a fixação da indenização no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se razoável e proporcional, atendendo adequadamente às funções do instituto.

Neste sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FRAUDE NA ASSINATURA DO CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA - APELOS PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. [...]
8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas
. 9 . [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019290-28.2018.8.08.0048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO COMPROVADO POR PERÍCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO. [...] 3 - É devida a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, apresenta-se proporcional e
razoável a majoração do valor para R$5.000,00 a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência
, sobretudo porque condizente com a quantia observada na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004235-82.2022.8.08.0024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Sobre o montante fixado a título de danos morais, os juros de mora devem incidir a partir da citação, pela taxa Selic, com a dedução do IPCA até a data deste arbitramento. A partir deste julgamento, incidirá apenas a taxa SELIC, que já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

DECLARAR
a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 1513380503 e, por conseguinte, a inexigibilidade dos débitos a ele vinculados;

CONDENAR
o banco apelado a
restituir
, na forma
simples
, todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desembolso, até a citação; a partir da citação, com incidência exclusivamente da taxa SELIC.

CONDENAR
o banco apelado ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora a contar da citação, pela taxa Selic, deduzido o IPCA até a data deste arbitramento. A partir da publicação deste acórdão, o valor será corrigido exclusivamente pela taxa Selic.

Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno o banco apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para REFORMAR a r. sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de:

(1) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 1513380503 e, por conseguinte, a inexigibilidade dos débitos a ele vinculados; (2) CONDENAR o banco apelado à RESTITUIÇÃO, na forma simples, de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desembolso até a citação e, a partir desta, com incidência exclusiva da taxa SELIC; (3) CONDENAR o banco apelado ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a contar da citação pela taxa SELIC (deduzido o IPCA até a data deste arbitramento) e, a partir da publicação deste acórdão, a correção exclusivamente pela taxa SELIC.

Outrossim, em razão da sucumbência mínima do autor, CONDENAR o banco apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais FIXAR em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.